Tribunal: TJES
Processo: 5004125-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004125-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE ANDRE
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004125-16.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA JOSE ANDRE

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE E SERVIÇO DE PROGRAMA DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados na origem em R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, desconsidero as contrarrazões apresentadas pela LOJAS SIPOLATTI, tendo em vista que excluída do polo passivo em sentença, bem como diante da ausência de impugnação recursal pela Recorrente quanto ao referido capítulo.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que as cobranças impugnadas pela consumidora se revestem de patente abusividade, valendo inclusive a reprodução de trecho da r. sentença quanto ao ponto: “[...]
quanto a anuidade, não foi especificado o valor da anuidade mensal/ anual, nem se a sua cobrança seria fixa, em todos os meses, ou se haveria alguma condicionante para a sua cobrança/isenção, tendo havido referência à Resoluções, sem especificação de quem teria as expedido, e a site para maiores informações. Dessa forma, tenho que as requeridas não cumpriram com o seu dever de informação previsto nos arts. 6º, inciso III e 14, ambos do CDC. Quanto ao “benefício você bem” igualmente não foi especificado o que seria o “programa de benefícios você bem”, tendo havido referência a regulamento previsto em site. Não houve menção, ainda, ao preço que seria pago para tanto, tendo constado apenas “Você Bem Saúde: Gratuito por até 12 (doze) meses”. Acresça-se, ainda, que quanto ao “benefício você bem”, este se trata de serviço autônomo à prestação do serviço de fornecimento de crédito, tendo sido previsto na ficha cadastral – nítido contrato de adesão – sem que a autora pudesse escolher se o contrataria ou não, caracterizando a prática de venda casada, prática esta que é considerada abusiva e vedada pelo art. 39, incisos I e III c/c art. 51, inciso XV, ambos do CDC.
[...]”.

(4). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da ilicitude das cobranças em comento, bem como no que se refere ao cancelamento das cobranças e do cartão de crédito objeto da demanda.

(5). Por outro lado, entretanto, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobranças indevidas relativas à serviços não contratados ou cuja contratação se deu abusivamente), devendo ser majorado para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)